Tribunal: TJMT
Processo: 1033630-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033630-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA - CPF: 994.352.331-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA - CPF: 994.352.331-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu agravo de instrumento determinando o fornecimento de medicamentos para tratamento de Leucemia
Mieloide
Aguda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à comprovação científica da eficácia e segurança dos medicamentos pleiteados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas a sanar vícios intrínsecos de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

4. Inexiste contradição quando o acórdão demonstra fundamentadamente a presença dos requisitos legais para o fornecimento dos medicamentos, incluindo evidências científicas de eficácia, aprovação pela ANVISA e negativa administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir vícios internos do acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito.
2
. A ausência de contradição entre fundamentação e dispositivo afasta o acolhimento dos embargos."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1.738.656/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 13.03.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 137.556/RN, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 14.06.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA
, determinando o fornecimento d
e
medicamentos
para tratamento de Leucemia
Mieloide
Aguda.

O embargante sustenta
, em síntese,
a existência de contradição no acórdão, alegando que este reconheceu o preenchimento dos requisitos do
Recurso Extraordinário 566.471
-
Tema
6
do STF sem a devida comprovação científica da eficácia e segurança do
s
medicamento
s,
conforme exigido expressamente pela Suprema Corte.

Requer o provimento dos embargos para sanar a contradição apontada.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
285014880
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Pontal do Araguaia
(MT)
apresentar contrarrazões (Id.
285311381
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA
, determinando o fornecimento de medicamentos
para tratamento de Leucemia
Mieloide
Aguda.

De início, impende esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que este teria reconhecido o preenchimento dos requisitos do Tema
6
do STF sem a devida comprovação científica da eficácia e segurança do medicamento.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A contradição que justifica a oposição dos
aclaratórios
é a intrínseca, decorrente de proposições
inconciliáveis existentes interna

corporis
de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida.

2.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(
EDcl
no
REsp
n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.” (
EDcl
no
AgInt
no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017,
DJe
23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu no presente caso.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se perfeita harmonia entre sua fundamentação e dispositivo.

No acórdão ficou
expressamente consign
ada
a existência de evidências da eficácia do
s
medicamento
s
, conforme estudo da Associação
Brasileira de
Lifoma
e Leucemia (ABRALE), que corrobora a comprovação científica.

No
decisum
objurgado registrou-se a demonstração da
negativa administrativa de fornecimento;
a
aprovação pela ANVISA
;

a
declaração médica de ineficácia de alternativas terapêuticas; evidências da eficácia do medicamento
, bem assim a
incapacidade financeira do paciente.

Não se verifica, portanto, qualquer vício que justifique a modificação do acórdão. A análise pormenorizada constante do
decisum
evidencia que não há contradição entre a fundamentação e a conclusão, tendo sido devidamente demonstrada
a
presença dos requisitos legais para o fornecimento do
s
medicamento
s
.

Portanto, não se verifica a contradição alegada, mas sim uma interpretação sistemática das normas que regem a prestação de serviços de saúde, em consonância com os princípios constitucionais da solidariedade e do direito à saúde.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025